Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL COM EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. FINALIDADE ESTÉTICA. PROIBIÇÃO. RESOLUÇÃO No 56/2009 DA ANVISA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO À LIVRE INICIATIVA. JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXIX, dispõe: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

2. A Lei 12.016/2009, ao regulamentar a ação, prevê o seu cabimento "para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas data ou habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

3. A norma consagra o mandado de segurança preventivo desde que se demonstre - de plano - justo receio de iminente violação ao direito do impetrante. A natureza preventiva do mandado de segurança torna desnecessária a existência concreta de ato coator. O receio de ocorrência futura de ato que venha violar o direito líquido e certo do impetrante é suficiente ao cabimento do mandamus. O justo receio resta demonstrado “diante da constatação de situações fáticas concretas ou preparatórias por parte da autoridade indicada como coatora, suficientes a ensejar fundado temor ao impetrante” (STJ, RMS 19.438/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 05/09/2005).

4. A concessão de medida liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito líquido e certo e a possibilidade de ineficácia da medida pleiteada, caso seja deferida posteriormente, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009.

5. Na hipótese, a fundamentação da impetrante não demonstra, de plano, a nulidade ou inaplicabilidade da Resolução 56/2009 da ANVISA - que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Além disso, não houve menção a qualquer ato preparatório ou ameaça concreta de interdição ao estabelecimento da impetrante. Dessa forma, não estão presentes os requisitos para concessão de liminar no mandado de segurança impetrado.

6. Recurso conhecido e não provido.